Tribunal: TJSP
Processo: 0002893-96.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRINGENTE. DESCABIMENTO. 1) A contradição contra a qual cabe os embargos de declaração é interna ao próprio julgado, não a divergência do julgado com jurisprudência favorável à parte que entenda aplicável ao seu caso. 2) EMBARGOS REJEITADOS.